Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740893-74.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EISENHOWER FERREIRA CAVALCANTE, PETRONIO OLIVEIRA CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por EISENHOWER FERREIRA CAVALCANTE E PETRÔNIO OLIVEIRA CAVALCANTE, contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal (ID 47514948). Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 7/10/2014, com vistas à cobrança de dívida constituída em 22/7/2014 de R$ 12.248,97 atualizada à época da propositura da ação no valor de R$ 14.682,16, por inadimplemento da nota de crédito comercial 09/01559 celebrada com o BRB – Banco de Brasília para o financiamento de equipamentos de instalação e compra de torre de transmissão de internet via rádio (Certidão de Dívida Ativa – CDA - autos 0038455-23.2014.8.07.0018, ID 47514255). O valor cobrado foi novamente atualizado em 20/9/2020, no valor de R$ 27.762,09. Atualmente (cálculo do dia 31/5/2023), o montante é de R$ 31.344,52. Em suas razões (ID 47514246), alega que: 1) houve nos autos prescrição intercorrente, uma vez que a execução fiscal permaneceu paralisado por quase 6 anos, injustificadamente, em violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o LXXVIII, da Constituição Federal – CF); 2) não se aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ na hipótese do caso concreto: não houve morosidade imputável ao Poder Judiciário, mas inércia da própria Fazenda Pública; 3) ilegitimidade passiva do avalista (PETRÔNIO OLIVEIRA CAVALCANTE), uma vez que consta dos autos qualquer documento comprobatório do aval – o apelado não apresentou o título avalizado; 4) ausência de fundamentação da sentença por violação ao art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC, por não ter analisado diversas questões levantadas nos autos, como a possibilidade de adesão apelantes ao REFIS 2021 quanto ao valor inicial da dívida, de R$ 5.666,56, conforme ID 47514252; 5) nulidade da CDA, nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN, porque não informa a quantia correta e devida a título de valor principal (valor real do empréstimo) nem os critérios atualização de valores a maneira de se calcular e os juros, mora e encargos aplicados (percentual) o qual acresceram a cobrança de R$ 12.248,97 para R$ 14.682,16 de R$ 21.689,96 para R$ 27.762,09 e, agora, os atuais (31/05/2023) R$ 31.344,52; 6) não houve juntada do processo administrativo que originou a dívida para ratificar a CDA, nem intimação dos apelantes para contestá-lo administrativamente, nos termos do art. 23 do decreto no 70.235, de 1972; 7) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que, além da hipossuficiência jurídica dos apelantes, eles não dispõem da nota de crédito comercial no 09/01559, essencial para a indicação ou contestação dos valores atualmente exigidos, pois permanecem em poder do BRB ; 8) excesso de execução, visto que o contrato originário previa dívida inicial muito menor, de R$ 5.666,56, e, mesmo após as atualizações, observa-se a utilização de juros ou encargos abusivos; 9) probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, uma vez que, além de demonstrado o excesso de execução, com o julgamento de improcedência dos embargos à execução, o veículo oferecido em garantia poderá ser leiloado, o que trará graves prejuízos aos apelantes. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a execução fiscal de origem, mediante nova atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, o provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença e da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva do avalista, além da inversão do ônus da prova em favor dos apelantes e a exibição dos documentos necessários para a devida apuração dos créditos devidos, em valor inferior ao apontado na CDA. Finalmente, a possibilidade de pagamento da dívida por meio do REFIS 2021 e o reconhecimento do excesso de execução. Preparo recolhido (ID 47514959/60). Contrarrazões apresentadas (ID 47514962). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recursoou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em apelação estão previstos no § 4o do art. 1.012 do CPC: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. A sentença julgou improcedentes os pedidos dos embargos à execução fiscal, o que acarretou a extinção do efeito suspensivo inicialmente deferido a este meio de impugnação (ID 47514939). Nesta hipótese, a apelação interposta tramita apenas com efeito devolutivo. Por consequência, é cabível o pedido de efeito suspensivo do recurso. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelos apelantes refletem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN: “O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”. Existe probabilidade do direito quanto à nulidade da CDA juntada aos autos. Não se verifica a maneira de cálculo dos juros de mora, nem a origem e a natureza do crédito e dos fundamentos legais pertinentes. A comprovação da composição e da evolução da dívida pressupõe a devida discriminação, sobretudo em razão dos argumentos dos apelantes, que apontam a existência de dívida de financiamento em valor bem inferior, de R$ 5.645,00, conforme a nota de crédito comercial de ID 47514252, com vencimento em 22/9/2011. Por outro lado, a execução fiscal foi ajuizada menos de 3 anos após o inadimplemento da dívida; contudo, a cobrança referiu valor superior ao dobro previsto inicialmente, de R$ 12.248,97 em 22/7/2014. Os encargos contratuais e as despesas de financiamento são, respectivamente, de 6% ao ano, equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, acrescidos de juros de 3% por ano sobre o valor destinado a investimento, calculados e capitalizados na data-base do mês imediatamente anterior ao vencimento da primeira parcela (ID 47514252). Além disso, também ficou demonstrado que, se pretendesse o parcelamento da dívida por meio do REFIS 2021 ela seria deferida no valor de R$ 12.569,51, equivalente ao valor inicialmente contido na CDA. Conforme esse mesmo critério, o objeto do financiamento, este parcelamento deveria ter também preço equivalente ao inicial (R$ 5.645,00). De fato, é provável que também haja excesso de execução, desde o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o uso de tais juros anuais não permitem a conclusão de que, em apenas três anos, a dívida tenha atingido um patamar superior a duas vezes o saldo inicial. O perigo de dano de difícil reparação (periculum in mora) também está suficientemente comprovado. Para garantir a execução, os apelantes ofereceram ao juízo o automóvel RENAULT - KIWID LIFE - PLACA PBE 8213 – ANO 2018, avaliado em R$ 36.163,00 segundo a tabela FIPE. Em caso de alienação do veículo para a quitação da dívida constante da CDA, pode ficar configurado o excesso, já que, atualmente o valor da dívida é de R$ 31.344,52. Não se ignora que a fluência dos juros de mora decorre de ato imputável ao devedor, que não paga a dívida e não adota providências para a sua quitação ao longo dos anos, nos termos do art. 161 do CTN. Para que não haja a incidência de tais encargos, compete aos apelantes promover a suspensão do crédito tributário, em uma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, o que não ocorreu. Apesar disso, há evidências de que o valor devido desde o início é superior. Nesta hipótese, a alienação do veículo, se e quando for o caso, pode configurar prejuízo aos apelantes, que teriam direito a algum saldo em seu favor. Mais: o risco de dano também decorre do fato de que o apelado, nos autos da execução fiscal, já requereu a alienação do bem oferecido em garantia por meio de leilão, em 27/7/2022, o que não ocorreu diante da suspensão do feito, durante a tramitação destes embargos à execução. Tal pedido foi reiterado recentemente em 29/11/2022 e não foi apreciado, em razão de seu arquivamento provisório. Contudo, os autos foram desarquivados no mês passado e estão conclusos para julgamento do pedido. CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO à apelação, para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC, art. 919, § 1o) e, por consequência, suspender a execução fiscal 0038455-23.2014.8.07.0018, até o julgamento do recurso. Finalmente, os apelantes também se insurgiram na petição recursal a impossibilidade de firmarem o acordo (REFIS 2021), em razão da divergência de valores decorrentes desta lide, conforme item 16 e em outras passagens, inclusive, no item “j” dos pedidos da apelação: “Constam nas peças exordiais que dentre outras questões suscitadas nos embargos à execução fiscal, tem-se, em especial, os pedidos de impugnação ou reconhecimento do juízo quanto ao excesso nos valores levados à execução, bem como as reiteradas reclamações dos apelantes contidas nos autos (ID 85300130) informando sobre a impossibilidade de participar do REFIS 2021 (lei Complementar no 996/2021) tendo em vista a presente lide. (...)” Se, por um lado, tais questões podem ter sido ignoradas na origem, por outro, pode ser conhecida em grau de recurso, sobretudo porque a questão de mérito pode ser solucionada por meio de transação quanto ao valor total da dívida, inclusive mediante parcelamento. Nos termos dos arts. 3o, II, 6o, 313, II, e 933 do CPC, intimem-se as partes quanto à possibilidade de suspensão deste processo e de transação. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator